Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705810-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Ortina Ferreira Leite Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ortina Ferreira Leite contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711056-02.2019.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por MARIA ORNITINA FERREIRA LEITE em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A exequente narra, na inicial, que visa à execução individual de sentença coletiva proferida na ação no 39376/94 por meio da qual teria sido reconhecido o cabimento de reposição de perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março de 1990. Inicialmente os autos foram distribuídos ao Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, e, após, redistribuídos a este Juízo. Regularmente intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 53960791), por meio da qual assevera, em síntese, que haveria excesso de execução, no valor de R$ 13.991,80, em virtude da utilização de base de cálculo equivocada, mormente a inclusão da rubrica REP. DFG/DFA. O exequente apresentou resposta ID 56589085 em que informa se devido percentual sobre a referida gratificação, pois recebia no período devido a verba mencionada. É o relatório do necessário. DECIDO. Controvertem as partes acerca da legalidade da inclusão de rubrica referente a cargo em comissão na base de cálculo do reajuste. De início, consoante restou decidido por este e. Tribunal, para os fins de recomposição salarial no ano de 1990, Plano Collor, o índice de 84,32% deve repercutir sobre a remuneração do servidor, sendo ilícita a decisão da Administração em limitar a sua incidência ao vencimento básico. A discussão, aliás, já está acobertada pelo manto da coisa julgada. Ainda, sobre a controvérsia, confira-se a lição do claro precedente do e. TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DO GDF DE 84,32%. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO DA ÉPOCA DA LESÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS ADI'S 4.357 E 4.425. APLICAÇÃO DO TR ATÉ A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de compensação entre recomposição salarial e reajustes, formulado pela Fazenda Pública, em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença, não ofende a coisa julgada, por força no disposto no artigo 535, VI, do CPC. 2. Acarretaria em enriquecimento sem causa impossibilitar a compensação entre recomposição salarial decorrente do Plano Collor com reajustes posteriores, sob o risco de ocorrência de bis in idem. 3. A base de cálculo para a incidência do índice de 84,32% deve ser aplicada sobre o vencimento à época da lesão, e não sobre o vencimento atualizado, pois acarretaria em indevido aumento de remuneração, com o consequente enriquecimento sem causa. 4. O Supremo Tribunal Federal nas ADI's 4.357/DF e 4.425/DF, declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5o da Lei 11.960/09, ao entendimento de que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) é incapaz de preservar o valor real do crédito. 5. Em modulação de efeitos a Suprema Corte determinou a aplicação do TR até 25/03/2015, momento que incidirá o IPCA-E aos débitos inscritos em precatórios. 6. Até o julgamento do RE 870.947 aplica-se o índice TR até a expedição dos precatórios. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1093262, 07133029320178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, resta a discussão sobre a inclusão de rubricas referentes a cargo em comissão. Os vencimentos devem ser considerados a soma do vencimento básico com as vantagens de natureza permanente, isto significa que as vantagens de caráter transitório, que podem ser suprimidas a qualquer tempo e não se incorporam aos vencimentos, não devem ser abrangidas pelo reajuste concedido. Do mesmo modo, as vantagens já incorporadas aos vencimentos, a qualquer título, devem ser objeto do reajuste. Isto é o que está previsto na Lei 8.852 de 04 de fevereiro de 1994, que veio distinguir em seu artigo 1o a diferença entre vencimento básico, vencimentos e remuneração. Diz o artigo: Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende: I - como vencimento básico: a) retribuição a que se refere o art. 40 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, devida pelo efetivo exercício do cargo, para os servidores civis por ela regidos; b) omissis c) o salário básico estipulado em planos ou tabelas de retribuição ou nos contratos de trabalho, convenções, acordos ou dissídios coletivos, para os empregados de empresas públicas, de sociedades de economia mista, de suas subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de quaisquer empresas ou entidades de cujo capital ou patrimônio o poder público tenha o controle direto ou indireto, inclusive em virtude de incorporação ao patrimônio público; II - como vencimentos, a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação; III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: a) diárias; b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte; c) auxílio-fardamento; d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no 8.237, de 1991; e) salário-família; f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário; g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias; h) adicional ou auxílio natalidade; i) adicional ou auxílio funeral; j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual; l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei, contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de trabalho na jornada normal; m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que fundamente sua concessão; n) adicional por tempo de serviço; o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de empresa pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário ou regulamentar anterior a 1o de fevereiro de 1994; p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às condições ou aos riscos que deram causa à sua concessão; q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem, respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso II do art. 6o da Lei no 5.811, de 11 de outubro de 1972; r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, por ato do Poder Executivo. § 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza indenizatória. § 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o. O inciso III, esclarece em suas alíneas de a a r que uma vez não compondo a remuneração, não podem compor os vencimentos, devendo ser excluídas no cômputo do reajuste. Este o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MAGISTÉRIO. ÍNDICE DE 28,86%. VENCIMENTOS E REMUNERAÇÃO. FUNÇÃO GRATIFICADA. OFENSA À COISA JULGADA. (...) 2. Aplicável ao caso idêntico entendimento de que "deve incidir não somente sobre o vencimento básico do servidor, mas também sobre a vantagem paga pelo exercício de cargo em comissão e de função gratificada, bem como sobre as vantagens pessoais incorporadas a tal título, por se cuidarem de vantagens de natureza permanente que, por isso mesmo, compõem os vencimentos" (AgRg no REsp 908.241/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 10.9.2007, p. 334). (...) Recurso especial provido. (REsp 1224920/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 11/04/2011). Nesse contexto, com razão, portanto o executado em sua impugnação. Conforme entendimento acima explicitado, o índice deve incidir sobre o vencimento básico somado às vantagens incorporadas permanentemente à remuneração do servidor. No caso destes autos, analisando o contracheque ID 48393137, observa-se que a rubrica “REP. DFG/DFA” não consta na remuneração atual percebida pela exequente. O que significa dizer, que a referida verba recebida nos anos 90 era transitória e, portanto, não incorporada definitivamente aos rendimentos da parte, e por esta razão não pode ser base de cálculo para incidir o percentual de 84,32%. Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, para que o percentual referente à recomposição das perdas oriundas do Plano Collor, incidam somente sobre os vencimentos, consistente na soma do vencimento básico às vantagens permanentes incorporadas definitivamente à remuneração da exequente. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualizar os cálculos, retirando os valores referentes à rubrica “REP.DFG/DFA”. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestar. Por fim, venham os autos conclusos para homologação dos cálculos. Em suas razões recursais (fls. 1-10, Id. 14909212) alega a agravangte, em breve síntese, que o reajuste equivalente a 84,32% (trinta e quatro vírgula trinta e dois por cento) sobre a sua remuneração, decorrente de condenação contra o Distrito Federal fixada em sentença coletiva, deve incluir na base de cálculo as quantias recebidas pela ocupação de cargo em comissão (Rep DGF/DFA). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e incluída na base de cálculo do crédito total a quantia decorrente da gratificação denominada “Rep DGF/DFA”. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no documento de Id. 14909213. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e as recorrentes estão dispensadas de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, o cerne da questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da composição da base de cálculo para a implementação do reajuste equivalente a 84,32% (trinta e quatro vírgula trinta e dois por cento) sobre a remuneração da agravante, decorrente de condenação contra o Distrito Federal fixada em sentença coletiva. No caso, a recorrente requereu cumprimento de sentença coletiva proferida em desfavor do Distrito Federal. O dispositivo é o elemento da sentença que efetivamente fica acobertado pelos efeitos do trânsito em julgado, razão pela qual convém mencionar a literalidade da sua redação (Id. 48393141 dos autos do processo principal): “Isso posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido para CONDENAR o DF a pagar aos Autores os reajustes em seus vencimentos, como requerido na inicial.” (Ressalva-se os grifos) A sentença foi parcialmente reformada por este Egrégio Tribunal de Justiça apenas em relação ao período de tempo de aplicação do reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), tendo sido mantida quanto à base de cálculo. O dispositivo supracitado, no entanto, refere-se expressamente ao pedido formulado pelo sindicado autor. Por essa razão, convém esclarecer que o pedido foi assim formulado na petição inicial (Id. 48393141 dos autos do processo principal): “(...) pedir a sua PROCEDÊNCIA total para que o Réu seja condenado a pagar aos seus filiados em anexo relacionados, a resposição salarial no pertencual de 84,32%, relativa à variação do IPC pertinente ao mês de março, devida a partir de 1o/04/90, assim como as diferenças salariais a partir daquela data, acrescidas de juros e correção monetária” Diante desse contexto, verifica-se que não fora formulado pedido de inclusão de gratificação temporária na base de cálculo, tempouco a sentença determinou a inclusão de tal espécie de prestação. Em verdade, a sentença expressou de forma clara que a base de cálculo deve levar em consideração os vencimentos dos servidores afetados. Como bem pontuou a decisão impugnada, os vencimentos são compostos apenas pelas vantagens financeiras de natureza permanente, na forma do art. 1o da Lei no 8.852/1994. Eventuais gratificações temporárias, como a decorrente da ocupação de cargo em comissão, não é incorporada pelos vencimentos. Logo, não pode ser incluída na base de cálculo da aplicação do reajuste em questão. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. APURAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI No 3.368/04. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA ATIVIDADES RODOVIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%. INCORPORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAIS DE SERVIÇO NOTURNO, PERICULOSIDADE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR. INSTITUIÇÃO POSTERIOR. REAJUSTE. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1. Emergindo o direito reconhecido de título judicial traduzido em coisa julgada e patenteado que as correções perseguidas incidem sobre a remuneração dos servidores alcançados pelo título executivo, não se confundido o conceito de "remuneração" com o de "vencimento básico", tendo em vista que na remuneração encontram-se incluídas as gratificações e os adicionais que incrementam o valor do vencimento básico, a apuração do crédito executado deve considerar especificamente as parcelas que ostentam natureza remuneratória. 2. Conquanto os valores pagos com habitualidade ao servidor a título de adicional e gratificação possam ostentar natureza remuneratória, há previsão legal geral (Lei no 8.112/90) e específica (Lei Distrital no 5.125/2013) no sentido de que os adicionais noturno, de periculosidade e de serviço extraordinário não se incorporam à remuneração do servidor, de modo que, não integrando a remuneração, não afigura-se possível considerar aludidas verbas como base de cálculo das diferenças salariais decorrentes do resíduo do IPC de janeiro, março, maio de junho de 1990, pois tem como base somente as verbas remuneratórias. 3. A "GR - Gratificação Rodoviária", conquanto constitua parcela que compõe a remuneração dos cargos integrantes da carreira atividades rodoviárias, sendo calculada sobre o vencimento básico do servidor, consoante o disposto na Lei no 5.125/2013, que trata da carreira Atividade Rodoviária do Distrito Federal do DER/DF, não pode ser considerada na confecção dos cálculo das diferenças salariais decorrentes do resíduo IPC de janeiro, março, maio de junho de 1990, tendo em vista que fora criada posteriormente à época da incidência dos expurgos, não podendo ser integrada à base de cálculos para incidência dos reajustes. 4.Consubstancia princípio comezinho de direito que as leis não têm efeito retroativo, pois editadas para regularem os fatos futuros, e não o passado (LINDB, arts. 2o e 6o; CF, art. 5o, XXXVI), emergindo desse postulado a apreensão de que os servidores, no momento em que houveram os expurgos, não fruíam da gratificação rodoviária por ter sido criada posteriormente, inexoravelmente não pode a vantagem integrar a base de cálculo para aferição das diferenças salariais decorrentes do resíduo IPC de janeiro, março, maio de junho de 1990, sob pena de ser conferido efeito retroativo à criação legislativa e lhe ser assegurada vantagem de forma retroativa. 5.Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão no 923011, 20150020259193AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 2/3/2016)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, a parcela descrita como “Rep DGF/DFA” não tem natureza de vencimento. Por isso, consiste em parcela que não deve ser incluída na recomposição determinada pela sentença coletiva proferida em desfavor do Distrito Federal. Assim, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito, pois a pretensão deduzida pela recorrida não está em harmonia com o entendimenro prevalente na jurisprudência deste Egregio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator